Tribunal: STF
Processo: RE 357628
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUSTEIO DA
ASSISTÊNCIA MÉDICA DIFERENCIADA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI
ESTADUAL nº 7.672/82. NATUREZA DO TRIBUTO. ESPÉCIE VINCULADA AO
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A
PARTIR DO ADVENTO DA EC 20/98.
- O custeio da assistência médica
diferenciada presente no Estado do Rio Grande do Sul, por se tratar
de ação voltada a assegurar direitos relativos à saúde, é espécie
vinculada ao financiamento da seguridade social e, portanto,
conforme decidido por esta Corte na ADI 2.010, medida liminar, Rel.
Min. Celso de Mello, não pode ser aplicada aos aposentados e
pensionistas.
- Ocorrerá restituição das contribuições a partir do
advento da EC 20/98, não se tratando, obviamente, de enriquecimento
sem causa dos pensionistas, por ser um direito devidamente
reconhecido a eles por esta Corte.
Agravo regimental a que se nega
provimento.